Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-27.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PRELIMINAR. COISA JULGADA. NÃO VERIFICAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
1. A diversidade de causas de pedir e de pedidos entre as ações penais impede a ofensa ao princípio ne bis in idem.
2. Inviável a absolvição, quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas não fragilizadas pela versão defensiva.
3. Sendo o réu reincidente em crime doloso, portador de maus antecedentes e detentor de personalidade voltada para a prática de crimes, não se mostra recomendável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritiva de direitos.
4. Recurso conhecido e desprovido.